Tribunal: TJDFT
Processo: 0749816-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749816-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA AGRAVADO: L. A. B. B., P. N. B. B., MARIA AMELIA BARBOSA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA impugnando a decisão que, na ação de conhecimento ajuizada por L. A. B. B.P. e outros, indeferiu a gratuidade de justiça à ré. A agravante alega, em síntese, que todos os membros da sua Diretoria e Conselhos exercem seus cargos de maneira gratuita, tendo em vista que não distribui lucros, remunerações, bonificações ou vantagens a seus dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, sendo que todos os recursos auferidos – sem exceções –, majoritariamente provenientes de donativos, auxílios e subvenções dos poderes públicos, são revertidos para a consecução de suas finalidades institucionais e humanitárias, de maneira que a sua situação de hipossuficiência está devidamente comprovada nos autos. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita a gratuidade de justiça, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por L. A. B. B., P. N. B. B. e MARIA AMELIA BARBOSA BEZERRA em desfavor de CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA, conforme qualificações constantes dos autos. (...) Da Gratuidade de Justiça A demandada pleiteia a concessão da gratuidade de justiça ao passo que a parte autora impugna o pleito, porquanto a ré não exerce exclusivamente atividades sem fins lucrativos. O Código de Processo Civil estabelece normas de assistência jurídica aos necessitados e dispõe que o Juiz pode indeferir ou revogar o benefício outrora concedido. Com efeito, a presunção de veracidade do afirmado pelas partes é relativa, admitindo-se a elisão do benefício da gratuidade quando houver elementos nos autos dos quais o Juiz possa extrair convicção nesse sentido. Em que pese a demandada sustentar que se constitui como associação sem fins lucrativos, em consulta ao seu sítio eletrônico [https://www.cssmbm.com.br/] observa-se que a ré também desenvolve atividade de residência médica, atendendo inúmeros planos de saúde (convênios). Ademais, os documentos por ela carreados aos autos não demonstram a hipossuficiência alegada. Assim, não é caso de concessão da gratuidade de justiça, pois, diante dos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos de deferimento do benefício, não restou demonstrado que a parte ré atualmente não possa arcar com as despesas processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades, máxime em face da modicidade das custas praticadas por esta Corte de Justiça, sem se olvidar que os honorários de sucumbência serão devidos apenas em caso de procedência dos pedidos da parte autora, ao final do processo. Por tais razões, INDEFIRO a gratuidade de justiça à ré. Do Ônus da Prova Acerca do ônus probatório, reitero que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da farta documentação carreada aos autos, inclusive exames e relatórios médicos. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e técnica) da parte autora, porquanto os dois primeiros autores são menores impúberes e não detêm a expertise necessária à elucidação dos fatos, que carece de conhecimentos especializados. Incumbirá, assim, à demandada o ônus probatório quanto ao fato controvertido, a saber, se a administração de pequena quantidade de substância incolor e não radiopaca intra-arterial durante o procedimento de quimioterapia intra-arterial (artéria oftálmica), em 7.7.2020, no primeiro autor e os procedimentos adotados após a percepção do equívoco foram fatores determinantes para ocorrência das sequelas, danos e lesões apresentadas ao menor. Diante disso, em privilégio à ampla defesa e ao contraditório substancial, DEFIRO a prova pericial que pretendem produzir. Nomeio como perito do Juízo o médico[1] ALVARO VITOR TEIXEIRA, devidamente cadastrado na Corregedoria deste Tribunal. Faculto às partes apresentarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o expert para que apresente proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias, dando-se vista às partes para ciência, pelo mesmo prazo, bem como para que a ré deposite a remuneração do perito. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo. Quanto aos demais requerimentos de provas, sua pertinência será analisada após a produção da prova pericial. (..)” Pois bem. Em análise provisória, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verificam-se que se encontram-se presentes os requisitos para a concessão da almejada tutela recursal. De acordo com os art. 98 e 99, §2o, do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça, na forma da lei, e que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão do benefício. Na hipótese, a gratuidade foi indeferida por haver elementos a indicar que desenvolve atividade de residência médica que atende a vários convênios, e que os demais documentos não comprovam a alegada insuficiência financeira. A pessoa jurídica que tenha ou não fins lucrativos deve comprovar a sua hipossuficiência econômica, de maneira que a alegação não se presume, a exemplo das pessoas físicas. De acordo com a Súmula 481/STJ, a pessoa jurídica faz jus ao benefício, desde que comprovada a sua hipossuficiência. No caso em apreço, a documentação apresentada não demonstra, em princípio, que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do benefício, pois verifica-se que a agravante, não obstante a sua condição de entidade sem fins lucrativos, aufere renda em decorrência da atividade exercida. Ademais, não demonstrou que está impossibilitada financeiramente de pagar os custos da perícia. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator